Tribunal: TCU
Processo: 008.666/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1757/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, uma vez reconhecida a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 36), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 008.666/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Esmeraldo José dos Santos (XXX.560.374-XX). 1.2. Entidade: Município de São Caetano/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.